Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Agravante reúne os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, pois as custas processuais dos honorários periciais para avaliação imobiliária possuem valor de extrema monta.
2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Conforme extratos bancários juntados no processo, observa-se que a renda do Recorrente está muito acima do montante de R$7.060 (sete mil e sessenta reais), portanto, não se encontrando em situação de hipossuficiência.
5. A gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica da Recorrente e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de má-fé o demandante poderá ser condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida para não conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça.